Tribunal: TJSP
Processo: 1502840-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502840-26.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GUILHERME IBRAHIM MOURAD, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502840-26.2018.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO- 27a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: GUILHERME IBRAHIM MOURAD
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.267
GUILHERME
IBRAHIM
MOURAD
foi
denunciado por furto triplamente qualificado (escalada, rompimento de
obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas).
Regularmente processado, acabou sendo
condenado ao desconto de 3 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 155, parágrafo 4o, incisos I, II e IV do Estatuto Repressivo
(fls. 243/247).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
MOURAD, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e o
abrandamento do regime prisional (fls. 257/262).
O recurso foi respondido (fls. 266/270).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 279/282.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Sob o crivo do contraditório, MOURAD
confessou o furto (vídeo anexado ao processo digital).
A prova dos autos revela que, no dia do
episódio, Fernando Manoel Gomes e a sua mulher Priscila da Costa e
Silva Paschoal Gomes, perceberam que uma das portas de sua
residência havia sido arrombada e que faltavam diversos objetos.
As vítimas foram à Delegacia e registraram a
ocorrência. Por meio de imagens de câmeras de vigilância, apurou-se
que dois indivíduos escalaram um dos muros do imóvel e invadiram a
casa e que GUILHERME IBRAHIM MOURAD era um dos gatunos.
Alguns dias depois, MOURAD foi preso em
razão de outro delito.
É isto o que consta de fls. 3/7, 8/9, 10/11,
15/16, 17/20, 21/24, 25/36, 42, 57/59, 173/224, 227/232 e dos vídeos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
anexados ao processo digital.
Diante de tais elementos de prova, de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente
justificada a condenação imposta a MOURAD por furto triplamente
qualificado (escalada, rompimento de obstáculo à subtração da coisa e
concurso de pessoas), vale destacar que as qualificadoras restaram
demonstradas pelos laudos periciais de fls. 173/224 e 227/232.
Verifico
que
a
pena-base
aplicada
a
MOURAD ficou assentada acima do mínimo legal, ou seja, em 3 anos
de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, no piso, e assim
deve permanecer, porquanto a Juíza sentenciante especificou os
motivos pelos quais resolveu exacerbá-la, em estrita obediência aos
ditames do artigo 59 do Código Penal.
Depois, a Magistrada a quo , erroneamente,
compensou efetuou a compensação entre a agravante da reincidência
e a atenuante de confissão, de maneira que a pena-base restou
definitiva.
Por fim, registro que, ao contrário do que
alega a defesa de MOURAD, não é possível o abrandamento do
regime prisional. Aliás, constato que a errônea escolha do regime
semiaberto para o início do desconto do castigo consistiu num
verdadeiro prêmio ao furtador, posto que MOURAD é reincidente.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator